Tribunal: TJPA
Processo: 0001666-61.2005.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0001666-61.2005.8.14.0005
COMARCA DE ORIGEM:
3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA
APELANTE:
LEANDRO DUARTE MENDES
REPRESENTANTE:
ANAMÉLIA FERREIRA (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELANTE:
ALESSANDRO ROCHA DE SOUSA
REPRESENTANTE:
BIA ALBUQUERQUE TIRADENTES (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.
1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FAVOR DE
LEANDRO DUARTE MENDES
:
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO. FORMALIDADES DO ART. 226, DO CPP NÃO OBSERVADAS. IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS AO CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME ROBUSTAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EM CRIMES PATRIMONIAIS, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DA VÍTIMA REVESTE-SE DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO NÃO DISSOCIADA DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRECEDENTES. REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP. MERA FORMALIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.
AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO A QUO ANALISOU DE FORMA IRRETOCÁVEL AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP, FIXANDO A PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, ANTE A ESCORREITA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, ANTECEDENTES CRIMINAIS, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, PONDERANDO CORRETAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES DA PENA, BEM COMO AS CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA PRESENTES NO CASO EM APREÇO, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAR O QUANTUM DA PENA APLICADA NO ÉDITO CONDENATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
2. RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE
ALESSANDRO ROCHA DE SOUSA
:
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO. IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS AO CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME ROBUSTAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EM CRIMES PATRIMONIAIS, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DA VÍTIMA REVESTE-SE DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO NÃO DISSOCIADA DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS
: IMPOSSIBILIDADE.
HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS A DEMONSTRAR O EFETIVO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E O CONCURSO DE AGENTES, DURANTE A PRÁTICA DELITIVA, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO, MESMO AUSENTE O LAUDO TÉCNICO PERICIAL PARA AFERIR O POTENCIAL LESIVO DO ARTEFATO BALÍSTICO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 DO TJ/PA.
3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.
AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO A QUO ANALISOU DE FORMA IRRETOCÁVEL AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP, FIXANDO A PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, ANTE A ESCORREITA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, PONDERANDO CORRETAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES DA PENA, BEM COMO AS CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA PRESENTES NO CASO EM APREÇO, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAR O QUANTUM DA PENA APLICADA NO ÉDITO CONDENATÓRIO.
PREQUESTIONAMENTO
:
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, BASTA AO JULGADOR DEMONSTRAR OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTAR O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO DEFENSIVO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
de ambos os recursos e, no mérito,
negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 28 de julho de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0001666-61.2005.8.14.0005
COMARCA DE ORIGEM:
3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA
APELANTE:
LEANDRO DUARTE MENDES
REPRESENTANTE:
ANAMÉLIA FERREIRA (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELANTE:
ALESSANDRO ROCHA DE SOUSA
REPRESENTANTE:
BIA ALBUQUERQUE TIRADENTES (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Leandro Duarte Mendes
e
Alessandro Rocha de Sousa
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM
. Juízo da 3ª Vara Criminal de Altamira/PA
(fls. 118-125), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicialmente fechado
, além do pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, e
05 (cinco) anos e 04 (quatro) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, respectivamente, ambos pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-04), que no dia de
11 de maio de 2005
, por volta das 19h00min, o proprietário Domingos Dias Ferreira estava fechado as portas da Panificadora Roma, juntamente com o funcionário Marco Antônio Paiva da Silva Kaiapó, quando dois indivíduos invadiram o estabelecimento comercial, sendo que um dos elementos, moreno, de baixa estatura e olhos castanhos, rendeu o funcionário sob a mira de uma arma de fogo, trazendo um pano no rosto na tentativa de ocultar seus traços fisionômicos. Ato contínuo, determinou que o funcionário Marco Antonio se deitasse no piso do comércio, subtraindo o valor de R$ 20,00 (vinte reais) do caixa da panificadora, caso contrário acionaria o gatilho da arma de fogo. Em seguida, revistou o funcionário Marco Antonio, subtraindo-lhe a carteira porta-cédula que continha a importância de R$ 20,00 (vinte) reais.

Após a prática do delito, retirou-se do recinto com a arma de fogo em punho, ficando à espera de seu comparsa numa bicicleta em frente da panificadora, sob a vigilância do proprietário e da vizinhança. Em consequência, um veículo particular saiu ao encalço da dupla, mas o elemento que portava arma de fogo efetuou dois disparos, cessando a perseguição aos delinquentes.

No dia seguinte, o proprietário Domingos Dias Ferreira e o funcionário Marco Antônio procederam ao reconhecimento do réu Alessandro, vulgo `Naná¿, que portava a arma de fogo, fazendo a entrega de um pano, de cor azul, que cobria parcialmente o rosto do delinquente. Em seguida, procederam ao reconhecimento do réu Leandro Duarte Mendes, vulgo `Leo¿, que estava à espera do comparsa numa bicicleta, e estava com o rosto completamente descoberto.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Denúncia recebida
em
23 de junho de 2005
, fls. 39.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 61-64, 72-74.

Alegações Finais do Ministério Público, fls. 98-100.

Alegações Finais da Defesa, fls. 103-116.

Sentença Condenatória
prolata em
21 de janeiro de 2013
, fls. 118-125.

Recurso de apelação interposto em favor de
Alessandro Rocha de Sousa
em 04 de fevereiro de 2013.

Recurso de apelação interposto em favor de
Leandro Duarte Mendes
em 11 de abril de 2013, fls. 137-138.

Em suas
razões recursais
(fls. 144-156), a defesa em favor de
Leandro Duarte Mendes
pugnou pela sua absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas para a condenação, aduzindo que não foram observadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal no auto de reconhecimento realizado na fase policial. Subsidiariamente, postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 159-163), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto em favor de Leandro Duarte Mendes.

Nesta
Superior Instância
(fls. 169-173), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso interposto em favor de
Leandro Duarte Mendes
, para que seja revista a dosimetria da pena aplicada pelo juízo
a quo
.

Os autos foram baixados em diligências para a juntada das razões recursais do recurso interposto em favor de
Alessandro Rocha de Sousa
, em 20 de janeiro de 2014, fls. 175.

Razões recursais apresentadas em 03 de setembro de 2019, fls. 204.

Em suas
razões de apelação
(fls. 204, verso - 211), a defesa em favor de
Alessandro Rocha de Sousa
, solicitou a sua absolvição sob a tese de ausência de provas para condenação. Subsidiariamente, requereu a exclusão das qualificadoras do crime, relativas ao emprego de arma e concurso de agentes, prequestionando, por fim, toda a matéria suscitada no recurso.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 212-215), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 221-225), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto em favor de
Alessandro Rocha de Sousa
.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Leandro Duarte Mendes
e
Alessandro Rocha de Sousa
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM
. Juízo da 3ª Vara Criminal de Altamira/PA
(fls. 118-125), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicialmente fechado
, além do pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, e
05 (cinco) anos e 04 (quatro) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, respectivamente, ambos pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
.

Passo à análise, inicialmente, do recurso interposto em favor de
Leandro Duarte Mendes
.

Em suas
razões recursais
(fls. 144-156), a defesa em favor de
Leandro Duarte Mendes
pugnou pela sua absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas para a condenação, aduzindo que não foram observadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal no auto de reconhecimento realizado na fase policial. Subsidiariamente, postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP NÃO OBSERVADAS. IN DUBIO PRO REO
:

Neste capítulo, a defesa alegou que não há nos autos elementos probatórios que possam ensejar na condenação do ora apelante, aduzindo que não foram observadas as disposições do
artigo 226 do Código de Processo Penal
para o reconhecimento do agente, pleiteando, assim, pela sua absolvição, com fundamento no princípio do
in dúbio pro reo
, disposto no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

No que pertine à alegação de
violação

ao que preceitua o artigo 226 do Código de Processo Penal
, melhor sorte
não assiste
ao ora apelante, uma vez que resta consolidado o posicionamento em nossa
jurisprudência pátria
que o disposto no artigo supracitado - reconhecimento do acusado - é mera recomendação de procedimento, ou seja, deverá ser cumprido quando possível, não merecendo, por conseguinte, acolhimento a tese defensiva. Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO. ART. 226 CPP. NÃO OBRIGATORIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO.

(...). 1. Existentes provas de autoria e materialidade dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição.
Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que as determinações do art. 226 do CPP são indicações que não possuem caráter obrigatório
. (...).
(TJ/ES - APL 00335387220178080035, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Data de Julgamento: 05/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/12/2018).
Grifei
APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 157, §2º, INCISO II. ROUBO MAJORADO. ART. 226, CPP. RECONHECIMENTO.

Não há nulidade a ser reconhecida, embora inicialmente tenha ocorrido apenas o reconhecimento fotográfico. A regra do art. 226, CPP, constitui-se em mera recomendação, e a sua não observância pode ser suprida por outros meios
. (...).
(TJ/RS - ACR: 70075860775 RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 13/09/2018).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. ART. 226, CPP. FORMALIDADES NÃO OBRIGATÓRIAS.

(...). 3.
A ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção e quando o reconhecimento feito na fase extrajudicial é confirmado em juízo
. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ/DF - APL: 20150710113270 DF, Relator: Carlos Pires Soares Neto, Data de Julgamento: 27/07/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 31/08/2017, Pág.: 204/215).
Grifei

Não é outro o entendimento dessa
Egrégia Corte de Justiça
, senão vejamos:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157 C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. (...). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUPERADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA, RECONHECIMENTO PESSOAL, PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAL MILITAR E CONFISSÃO DO RECORRENTE NA FASE INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA.

(...).

É
de se ressaltar, ainda, que não há nulidade no auto de reconhecimento realizado pela vítima (fl. 76) como meio de prova, ao fundamento de que fora realizado sem observância das formalidades do art. 226, do CPP, já que as disposições contidas nesse dispositivo legal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual de forma diversa da prevista em lei
. (...).
(TJ/PA - APL: 0015569-95.2010.8.14.0401, Relator (a): Des.ª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21).
Grifei
APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DOS RECORRENTES: PRELIMINAR REJEITADA.

(...).
Ademais, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226 do CPP para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório
, como no presente caso, em que a sentença vergastada fora fundamentada em outros elementos probatórios, tais como depoimentos testemunhais e declarações da vítima, prestadas em Juízo, bem como o Auto de Apresentação e Apreensão.

(...).
(TJ/PA - APL: 0005988-74.2015.8.14.0401, Relator: Des. Mairton Marques Carneiro, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24).
Grifei

Por conseguinte, entendo ser assente na doutrina e jurisprudência que as formalidades previstas no
artigo 226 do Código de Processo Penal
para o ato de reconhecimento, ao contrário de imposições, configuram recomendações que devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.

Ademais, trata-se de documento informativo, que não tem o condão de nulificar o processo judicial, não sendo outra a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
ao definir que a
¿suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade do ato de reconhecimento do paciente em sede policial, caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que asseste a autoria do ilícito ao acusado¿

(HC nº 232.674/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, DJe 10/04/2013)
.

Por tais assertivas, resta
incabível a tese de absolvição suscitada pela defesa
, quanto à suposta alegação de violação ao
artigo 226 do Código de Processo Penal
, consoante fundamentação delineada alhures.

Sustenta ainda o apelante que as provas contidas nos autos são insuficientes para sustentar o édito condenatório prolatado pelo juízo de primeiro grau.

Em que pese as argumentações defensivas, entendo que a pretensão recursal sob escrutínio
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que o ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória. Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da autoria e materialidade do crime de roubo, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. As provas colhidas em juízo corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar a sentença condenatória.

A
materialidade do crime
restou comprovada por meio do
Auto de Prisão em Flagrante
(fls. 06-09), do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(fls. 14-15), elementos que demonstram, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou cristalinamente demonstrada por meio da prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual, especialmente pelos depoimentos prestados em juízo, apontando, sem devaneios, para o ora apelante como um dos autores da empreitada ilícita sob julgamento.

A vítima
Domingos Dias Ferreira
, perante o juízo, narrou:
¿
(...);
Que foram os acusados presentes que efetuaram o crime de roubo
;
Que o acusado branco que ficou do lado de fora e estava naturalmente sem qualquer coisa cobrindo o seu rosto e o depoente já o conhecia de vista
;
Que o acusado moreno que entrou na padaria estava com o rosto coberto com um pedaço de pano, mas o depoente o reconheceu pelo bigode e já o conhecia de vista
; Que no momento do crime tinha ido até as portas dos fundos e quando ouviu o que estava ocorrendo, saiu por uma outra saída;
Que teve saída por fora e viu quando um dos assaltantes estava segurando uma bicicleta e em seguida o outro chegou
;
Que as res furtivas não foram recuperadas
;
Que não tem dúvidas que foram os acusados que praticaram o assalto, reconhecendo-os
; Que os acusados já tinham uma má fama perante os vizinhos; (...)
¿. (fls. 62-63, verso).
Grifei

A vítima
Marco Antonio Paiva da Silva Kaiapo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pontuou:
¿
(...);
Que foram os acusados que fizeram o assalto e apesar de um deles estar com o rosto coberto era apenas parcialmente e pela proximidade deu para notar o mesmo
; Que nunca tinha visto os acusados;
Que no momento foi abaixar a porta da frente para fecha-la e sair pelos fundos quando um dos acusados entrou e pensou que se tratava de uma brincadeira e quando este abriu a mão este tinha uma arma
;
Que posteriormente viu que se tratava de uma arma verdadeira e o acusado determinou que deitasse no chão
;
Que foi subtraído seus documentos, porta cédulas e 60 reais do patrão
;
Que um dos acusados perguntou se o depoente tinha dinheiro e apalpando o seu bolso retirou sua carteira
;
Que tinha 20 reais seus dentro da carteira que foi levada
;
Que uma terceira pessoa disse que estava ocorrendo um assalto na padaria e o acusado saiu espantado correndo
; Que não viu o outro assaltante e portanto não pode reconhecer, pois quem viu este foi o seu patrão;
Que quem entrou na padaria e ameaçou com a arma foi o moreno
;
Que os acusados foram perseguidos pelo filho da pessoa que disse que estava ocorrendo um assalto, sendo que na perseguição os assaltantes dispararam dois tiros
;
Que ouviu o barulho dos disparos
; (...);
Que os disparos foram feitos próximo à padaria
; Que o assalto se deu entre 19/19:30 horas; (...)
¿. (fls. 63-64, verso).
Grifei

Por sua vez, a testemunha de acusação
Sidney Nolan Ferreira da Silva
, Policial Militar, compromissado nos termos da lei, relatou perante a autoridade judicial:
¿
(...); Que não conhecia os acusados aqui presentes;
Que fez parte da guarnição que efetuou a prisão dos denunciados
;
Que os denunciados foram abordados na atitude de suspeitos e encontrados com alguns objetos e posteriormente foi confirmado que os denunciados teriam praticado assaltos nesta cidade
;
Que com os acusados foram encontrados um alicate e uma pistola de plástico
;
Que já tinha conhecimento de que havia tido um assalto na padaria naquela noite e os denunciados forma pegos na madrugada do mesmo dia
; Que tomou conhecimento através de um empregado da padaria que os acusados agiram da seguinte forma:
um ficou na porta vigiando e outro entrou e rendeu as pessoas que ali se encontravam, subtraindo os objetos; Que chegaram numa moto ou bicicleta
;
Que os acusados não confessaram serem eles os autores do crime de roubo a eles imputados e as notícias chegaram ao depoente através da vítima e empregados da padaria
; (...)
¿. (fls. 61-62).
Grifei

A testemunha de acusação
Jefferson de Assis Oliveira Pinto
, Policial Militar, compromissado nos termos da lei, asseverou:
¿
(...);
Que os acusados foram abordados na Djalma Dutra
;
Que a abordagem se deu por volta das 2/2:30 ou 3:00 horas da madrugad
a;
Que com os acusados foram encontrados um alicate e uma pistola de cola
; Que não sabe dizer como os acusados foram relacionados com as pessoas que fizeram o assalto na padaria;
Que os acusados foram detidos por estarem com a pistola e o alicate
; Que os acusados não confessaram terem sido eles os autores do crime de roubo na padaria;
Que no momento da prisão dos acusados já sabia do assalto ocorrido na padaria
;
Que na delegacia os acusados foram reconhecidos pela vítima como sendo eles os autores do crime de roubo feito na padaria
; Que não sabe dizer como o roubo aconteceu; (...)
¿. (fls. 62).
Grifei

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pelo ora apelante, de insuficiência de provas para corroborar o édito condenatório, não encontra ressonância na prova dos autos.

Não há dúvida que o ora apelante fora reconhecido pelas vítimas na fase investigativa, como sendo um dos autores da conduta delitiva em análise, sendo confirmado o depoimento dos ofendidos perante o juízo sentenciante,
não pairando qualquer insegurança quanto à autoria e a materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
.

É pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a
palavra da vítima
assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso. Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:
DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. ARTIGOS 226 E 228 DO CPP. FORMALIDADES. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES.

(...). 2.
Nos crimes contra o patrimônio, os depoimentos da vítima assumem valor probante relevante, pois geralmente são delitos cometidos longe do olhar de qualquer outra pessoa
. 3. (...).
(TJ/DF - APL: 20170310079685 DF, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/05/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 07/06/2018, Pág. 153/155).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

(...). 1.
Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo majorado, sobretudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do CPB
. (...).
(TJ/PA - APL: 00024857320148140015 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 12/04/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/04/2018).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 157, CAPUT, DO CP. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA COMPROVADOS.

1.
Comprovada a existência do fato, recaindo a autoria sobre a pessoa da acusada (reconhecida pessoalmente pela vítima em juízo) e demonstrada a violência, impositiva a condenação pelo crime de roubo. Palavra da vítima
. Sentença confirmada.
(TJ/RS - ACR: 70075821785 RS, Relator: LIZETE ANDREIS SEBBEN, Data de Julgamento: 20/06/2018, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/06/2018).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I -. (...). II -
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. (...).
(STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos. Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. OS DEPOIMENTOS POLICIAIS SÃO VÁLIDOS E EFICAZES PARA A CONVICÇÃO CONDENATÓRIA, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...).

-
É cediço que o depoimento de policial tem o mesmo valor que qualquer outro, principalmente quando corroborado por outros elementos dos autos, podendo sustentar a condenação do agente
. (...).
(TJ/MG - APR: 10290100024113001 MG, Relator: Doorgal Borges Andrada, Data de Julgamento: 28/11/2018, Data de Publicação: 05/12/2018).
Grifei
APELAÇÃO. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL.

1). (...). 2)
O depoimento proveniente de agente público que efetuou a prisão, especialmente quando prestado em juízo, reveste-se de relevante eficácia probatória
. (...).
(TJ/AP - APL: 00040282320188030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 18/09/2018, Tribunal).
Grifei

Nestes termos, ratifico que
a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o envolvimento do ora apelante na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que ¿
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
¿.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA - APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque.
2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste particular, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, em razão da ausência de fundamentos para a exasperação da reprimenda.

Em que pese as argumentação defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
verbis
:
¿
(...); Réu LEANDRO DUARTE MENDES: a culpabilidade, segundo CLEBER MASSON, in Direito Penal, Parte Geral, Volume I, Editora Método, página 608, leciona: ¿A partir da Reforma da Parte Geral do Código Penal pela Lei 7.209/1984, essa circunstância judicial substituiu as expressões `intensidade do dolo¿ e `grau de culpa¿, previstas originariamente no art. 42 do Código Penal como relevantes para a aplicação da pena base. Agiu, nesse passo, corretamente o legislador, pois com a adoção do sistema finalista, o dolo e a culpa passaram a ser considerados no interior da conduta, integrando a estrutura do fato típico. Destarte, tais elementos não mais se relacionam com a aplicação da pena. A culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade, como o juízo de censura que recai sobre o responsável por um crime ou contravenção penal, no intuito de desempenhar o papel de pressuposto de aplicação da pena. E, nesse ponto, equivocou-se o legislador, pois todos os envolvidos em uma infração penal, desde que culpáveis, devem ser punidos. Destarte, a culpabilidade relaciona-se com a possibilidade de aplicação da pena, mas não com a sua dosimetria. Portanto, teria sido mais feliz o legislador se tivesse utilizado a expressão `grau de culpabilidade¿ para transmitir a ideia de que todos os agentes culpáveis, autores ou partícipes de um ilícito penal, serão punidos, mas o que agiram de modo mais reprovável suportarão penas mais elevadas. Em face desse equívoco, entende-se que a culpabilidade é o conjunto de todas as demais circunstâncias judiciais unidas. Assim, antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade¿. Diante deste contexto, entendo que o réu agiu com elevado grau de culpabilidade. Em relação aos antecedentes, o réu possui condenação com trânsito em julgado, conforme consulta no Sistema Libra, processo nº 0000260-94.2009.8.14.0005. Quanto à conduta social, entendo reprovável, visto que é delinquente contumaz, respondendo processo por vários fatos criminosos. A personalidade do agente refere-se aos aspectos psicológicos, pelo qual se analise se tem ou não o caráter voltado à prática de infrações penais. Entendo que o magistrado não tem conhecimentos técnicos para analisar e avaliar a personalidade de seres humanos, em sendo esta considerada como os aspectos psicológicos de sua conduta, razão pela qual a tenho como favorável. Os motivos do crime são os usuais da espécie, nas quais o criminoso prestigia o lucro fácil advindo da prática criminosa em detrimento do trabalho honesto. As circunstâncias do crime foram normais à espécie. As consequências do crime é a sensação de insegurança que vivenciamos atualmente, com o aumento da criminalidade e o terror que acomete a população. O comportamento das vítimas não influíram para a prática delitiva. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 60 dias-multas, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente. Não há atenuante. Não há agravante. Não há causa de diminuição da pena. Aplico as causas de aumento descritas no art. 157, §2º, I e II do CP, aumentando a pena em 1/3, passando a mesma, em definitivo, a 06 (seis) anos e oito meses de reclusão e 80 (oitenta) dias multas. O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, tendo em vista que o réu é reincidente. (...)
¿. (fls. 122-123).

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que na
1ª etapa
dosimétrica, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o juízo sentenciante fixou a
pena-base
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
e
60 (sessenta) dias-multa
, como sendo o suficiente para a reprovação e prevenção do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
,
antecedentes criminais
,
conduta social
e
consequências do crime
.

Na
2ª fase
do exame dosimétrico, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes genéricas, permanecendo a
pena intermediária
no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Entretanto, o magistrado
a quo
reconheceu a incidência da
causa de aumento do emprego de arma e concurso de pessoas
, previstas nos
incisos I e II, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, exasperando a reprimenda na fração de
1/3 (um terço)
, restando, assim, a
pena em definitivo
no patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: ¿
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
¿, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:
¿
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).
¿
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE
, distribuído para a relatoria da
Ministra Laurita Vaz
, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: ¿
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, ¿tinha consciência de que agia em desacordo com a lei¿ (culpabilidade) e ¿vítima em nada contribui para o crime¿ (comportamento da vítima) (...)
¿.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco

(Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556)
, segundo o qual: ¿
(...) se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...)
¿. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que ¿
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
¿. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa
Corte Suprema
, no mesmo diapasão, já assentou que ¿
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
¿. (STF - HC: 76196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418)
,
in verbis
: ¿
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
¿. No mesmo sentido,
Cleber Masson

(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592)
, ensina,
in verbis
: ¿
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal

(...)
¿.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores
culpabilidade
,
antecedentes criminais
,
conduta social
e
consequências do crime
, exasperando a pena-base acima do patamar mínimo legal de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no pronunciamento condenatório deve ser mantida em seus próprios termos.

Nesse contexto, a escorreita valoração negativa dos vetores
culpabilidade
,
antecedentes criminais
,
conduta social
e
consequências do crime
, autoriza a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo legal, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça
:
¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
¿.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase de dosimetria parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese em que, a meu ver, a pena aplicada guarda estrita proporcionalidade com a empreitada delitiva perpetrada pelo ora apelante.

Portanto, denota-se do dispositivo legal que a pena mínima culminada para o
crime roubo majorado pelo concurso de pessoas
é de
04 (quatro) anos de reclusão
, e a pena máxima é de
10 (dez) anos de reclusão
, sendo que ao ora apelante fora cominada a pena-base de
05 (cinco) anos de reclusão
, em razão da ponderação desfavorável das circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
,
antecedentes criminais
,
conduta social
e
consequências do crime
, restando, após a valoração das circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena, no patamar concreto de
06 (seis) anos e 08 (oito) anos de reclusão
, estando a mesma dentro dos patamares mínimo e máximo cominado ao delito em tela, sendo balizada em um critério escorreito de análise do juízo em razão da reprovabilidade da conduta criminosa perpetrada pelo ora apelante.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a materialidade e a autoria do ilícito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previstos no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto,
não merece prosperar a pretensão defensiva
, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante ao ora apelante, em relação à prática do
crime de roubo majorado concurso de pessoas
, capitulado no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do recurso de apelação interposto em favor de
Leandro Duarte Mendes
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória lançada nos autos, nos termos da fundamentação delineada alhures.

Passo à análise do recurso de apelação interposto em favor de
Alessandro Rocha de Sousa
.

Em suas
razões de apelação
(fls. 204, verso - 211), a defesa em favor de
Alessandro Rocha de Sousa
, solicitou a sua absolvição sob a tese de ausência de provas para condenação. Subsidiariamente, requereu a exclusão das qualificadoras do crime, relativas ao emprego de arma e concurso de agentes, com o consequente redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, prequestionando, por fim, toda a matéria suscitada no presente recurso.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Alegou a defesa em favor do apelante que as provas contidas nos autos são insuficientes para a manutenção do édito condenatório prolatado pelo juízo de primeiro grau.

Em que pese as argumentações defensivas, entendo que a pretensão recursal sob análise
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

Durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que o ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória. Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da autoria e materialidade do crime de roubo, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. As provas colhidas em juízo corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar a sentença condenatória.

A
materialidade do crime
restou comprovada por meio do
Auto de Prisão em Flagrante
(fls. 06-09), do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(fls. 14-15), elementos que demonstram, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou cristalinamente demonstrada por meio da prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual, especialmente pelos depoimentos prestados em juízo, apontando, sem devaneios, para o ora apelante como um dos autores da empreitada ilícita sob julgamento.

A vítima
Domingos Dias Ferreira
, perante o juízo, narrou:
¿
(...);
Que foram os acusados presentes que efetuaram o crime de roubo
;
Que o acusado branco que ficou do lado de fora e estava naturalmente sem qualquer coisa cobrindo o seu rosto e o depoente já o conhecia de vista
;
Que o acusado moreno que entrou na padaria estava com o rosto coberto com um pedaço de pano, mas o depoente o reconheceu pelo bigode e já o conhecia de vista
; Que no momento do crime tinha ido até as portas dos fundos e quando ouviu o que estava ocorrendo, saiu por uma outra saída;
Que teve saída por fora e viu quando um dos assaltantes estava segurando uma bicicleta e em seguida o outro chegou
;
Que as res furtivas não foram recuperadas
;
Que não tem dúvidas que foram os acusados que praticaram o assalto, reconhecendo-os
; Que os acusados já tinham uma má fama perante os vizinhos; (...)
¿. (fls. 62-63, verso).
Grifei

A vítima
Marco Antonio Paiva da Silva Kaiapo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pontuou:
¿
(...);
Que foram os acusados que fizeram o assalto e apesar de um deles estar com o rosto coberto era apenas parcialmente e pela proximidade deu para notar o mesmo
; Que nunca tinha visto os acusados;
Que no momento foi abaixar a porta da frente para fecha-la e sair pelos fundos quando um dos acusados entrou e pensou que se tratava de uma brincadeira e quando este abriu a mão este tinha uma arma
;
Que posteriormente viu que se tratava de uma arma verdadeira e o acusado determinou que deitasse no chão
;
Que foi subtraído seus documentos, porta cédulas e 60 reais do patrão
;
Que um dos acusados perguntou se o depoente tinha dinheiro e apalpando o seu bolso retirou sua carteira
;
Que tinha 20 reais seus dentro da carteira que foi levada
;
Que uma terceira pessoa disse que estava ocorrendo um assalto na padaria e o acusado saiu espantado correndo
; Que não viu o outro assaltante e portanto não pode reconhecer, pois quem viu este foi o seu patrão;
Que quem entrou na padaria e ameaçou com a arma foi o moreno
;
Que os acusados foram perseguidos pelo filho da pessoa que disse que estava ocorrendo um assalto, sendo que na perseguição os assaltantes dispararam dois tiros
;
Que ouviu o barulho dos disparos
; (...);
Que os disparos foram feitos próximo à padaria
; Que o assalto se deu entre 19/19:30 horas; (...)
¿. (fls. 63-64, verso).
Grifei

Por sua vez, a testemunha de acusação
Sidney Nolan Ferreira da Silva
, Policial Militar, compromissado nos termos da lei, relatou perante a autoridade judicial:
¿
(...); Que não conhecia os acusados aqui presentes;
Que fez parte da guarnição que efetuou a prisão dos denunciados
;
Que os denunciados foram abordados na atitude de suspeitos e encontrados com alguns objetos e posteriormente foi confirmado que os denunciados teriam praticado assaltos nesta cidade
;
Que com os acusados foram encontrados um alicate e uma pistola de plástico
;
Que já tinha conhecimento de que havia tido um assalto na padaria naquela noite e os denunciados forma pegos na madrugada do mesmo dia
; Que tomou conhecimento através de um empregado da padaria que os acusados agiram da seguinte forma:
um ficou na porta vigiando e outro entrou e rendeu as pessoas que ali se encontravam, subtraindo os objetos; Que chegaram numa moto ou bicicleta
;
Que os acusados não confessaram serem eles os autores do crime de roubo a eles imputados e as notícias chegaram ao depoente através da vítima e empregados da padaria
; (...)
¿. (fls. 61-62).
Grifei

A testemunha de acusação
Jefferson de Assis Oliveira Pinto
, Policial Militar, compromissado nos termos da lei, asseverou:
¿
(...);
Que os acusados foram abordados na Djalma Dutra
;
Que a abordagem se deu por volta das 2/2:30 ou 3:00 horas da madrugad
a;
Que com os acusados foram encontrados um alicate e uma pistola de cola
; Que não sabe dizer como os acusados foram relacionados com as pessoas que fizeram o assalto na padaria;
Que os acusados foram detidos por estarem com a pistola e o alicate
; Que os acusados não confessaram terem sido eles os autores do crime de roubo na padaria;
Que no momento da prisão dos acusados já sabia do assalto ocorrido na padaria
;
Que na delegacia os acusados foram reconhecidos pela vítima como sendo eles os autores do crime de roubo feito na padaria
; Que não sabe dizer como o roubo aconteceu; (...)
¿. (fls. 62).
Grifei

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pelo ora apelante, de insuficiência de provas para corroborar o édito condenatório, não encontra ressonância na prova dos autos.

Não há dúvida que o ora apelante fora reconhecido pelas vítimas na fase investigativa, como sendo um dos autores da conduta delitiva em análise, sendo confirmado o depoimento dos ofendidos perante o juízo sentenciante,
não pairando qualquer insegurança quanto à autoria e a materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
.

É pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a
palavra da vítima
assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso. Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CP. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELANTES CONTUMAZES EM CRIMES DE ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONTUNDENTE. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

1-
A palavra da vítima, firme, produzida sob o crivo do contraditório e rica em detalhes acerca da ação criminosa, assume preponderante importância e mostra-se apta à formação da convicção do juízo de que os apelantes efetivamente praticaram o crime de roubo majorado
. (...).
(TJ/MA - APR: 00020333620148100060 MA 0108022019, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 25/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/08/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA E PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. (...).

Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo simples, sobre tudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157 do CPB
. (...).
(TJ/PA - APR: 00000010920158140029 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/05/2018).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I -. (...). II -
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. (...).
(STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos. Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. OS DEPOIMENTOS POLICIAIS SÃO VÁLIDOS E EFICAZES PARA A CONVICÇÃO CONDENATÓRIA, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...).

-
É cediço que o depoimento de policial tem o mesmo valor que qualquer outro, principalmente quando corroborado por outros elementos dos autos, podendo sustentar a condenação do agente
. (...).
(TJ/MG - APR: 10290100024113001 MG, Relator: Doorgal Borges Andrada, Data de Julgamento: 28/11/2018, Data de Publicação: 05/12/2018).
Grifei
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E POLICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA TEM ENORME IMPORTÂNCIA EM CRIMES DE ROUBO. DEPOIMENTO POLICIAL PRESTADO DE FORMA FIRME E COESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. (...). 2.
Na espécie, o depoimento prestado pelo policial leva à conclusão, induvidosa, no sentido de que o apelante cometeu o crime que lhes é imputado, o que combinado com os demais elementos probatórios, constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, principalmente quando devidamente judicializadas no âmbito do devido processo legal
. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/PI - APR: 00001643320158180140 PI, Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 07/02/2018, 2ª Câmara Especializada Criminal).
Grifei

Nestes termos, ratifico que
a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o envolvimento do ora apelante na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que ¿
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
¿.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA - APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque.
2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS
:

Adianto, desde logo, que a insatisfação defensiva
não merece amparo
, conforme razões expostas abaixo.

A majorante relativa ao
emprego de arma de fogo
, prevista no
artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal
(redação anterior à vigência da Lei nº 13.654/2018), e a majorante concernente ao
concurso de agentes
, prevista no
inciso II
, do mencionado dispositivo legal, restou cristalinamente revelada através dos depoimentos das vítimas e testemunhas de acusação prestados na fase inquisitiva, e reprisados em juízo, sendo de rigor a manutenção das citadas casa de aumento de pena em relação ao crime de roubo em análise. Confira-se:

A vítima
Domingos Dias Ferreira
, perante o juízo, narrou:
¿
(...);
Que foram os acusados presentes que efetuaram o crime de roubo
;
Que o acusado branco que ficou do lado de fora e estava naturalmente sem qualquer coisa cobrindo o seu rosto e o depoente já o conhecia de vista
;
Que o acusado moreno que entrou na padaria estava com o rosto coberto com um pedaço de pano, mas o depoente o reconheceu pelo bigode e já o conhecia de vista
; Que no momento do crime tinha ido até as portas dos fundos e quando ouviu o que estava ocorrendo, saiu por uma outra saída;
Que teve saída por fora e viu quando um dos assaltantes estava segurando uma bicicleta e em seguida o outro chegou
;
Que as res furtivas não foram recuperadas
;
Que não tem dúvidas que foram os acusados que praticaram o assalto, reconhecendo-os
; Que os acusados já tinham uma má fama perante os vizinhos; (...)
¿. (fls. 62-63, verso).
Grifei

A vítima
Marco Antonio Paiva da Silva Kaiapo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pontuou:
¿
(...);
Que foram os acusados que fizeram o assalto e apesar de um deles estar com o rosto coberto era apenas parcialmente e pela proximidade deu para notar o mesmo
; Que nunca tinha visto os acusados;
Que no momento foi abaixar a porta da frente para fecha-la e sair pelos fundos quando um dos acusados entrou e pensou que se tratava de uma brincadeira e quando este abriu a mão este tinha uma arma
;
Que posteriormente viu que se tratava de uma arma verdadeira e o acusado determinou que deitasse no chão
;
Que foi subtraído seus documentos, porta cédulas e 60 reais do patrão
;
Que um dos acusados perguntou se o depoente tinha dinheiro e apalpando o seu bolso retirou sua carteira
;
Que tinha 20 reais seus dentro da carteira que foi levada
;
Que uma terceira pessoa disse que estava ocorrendo um assalto na padaria e o acusado saiu espantado correndo
; Que não viu o outro assaltante e portanto não pode reconhecer, pois quem viu este foi o seu patrão;
Que quem entrou na padaria e ameaçou com a arma foi o moreno
;
Que os acusados foram perseguidos pelo filho da pessoa que disse que estava ocorrendo um assalto, sendo que na perseguição os assaltantes dispararam dois tiros
;
Que ouviu o barulho dos disparos
; (...);
Que os disparos foram feitos próximo à padaria
; Que o assalto se deu entre 19/19:30 horas; (...)
¿. (fls. 63-64, verso).
Grifei

Tendo em vista as razões defensivas, esclareço que a palavra da vítima em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.

Obviamente, na análise e valoração do depoimento do ofendido e das demais testemunhas, o julgador deve cercar-se de vários cuidados, como o de atentar para a existência de motivos para a falsa imputação por parte da vítima ou, ainda, para a presença de outros elementos capazes de demonstrar a participação do acusado no ilícito, que isolados não seriam capazes de ensejar um juízo condenatório, mas, tidos em conjunto, constituem acervo probatório seguro para tanto.

Com efeito, constatado que houve o emprego efetivo de arma de fogo na prática delitiva em apreço, proporcionando fundado temor às vítimas, tendo sido subtraídos seus bens, cujo emprego da aludida arma garantiu, portanto, o sucesso da prática criminosa, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, posto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento, não sendo imprescindível, à configuração da referida majorante, a apreensão da arma e laudo pericial técnico para aferir o seu potencial lesivo, eis que existem nos autos elementos de prova suficientes para corroborar o uso da mesma quando da prática delitiva.

Sobre a validade da prova, baseada na palavra da vítima, para a demonstração do efetivo emprego de arma de fogo na empreitada delitiva, já decidiu a
jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. VALOR PROBATÓRIO A SER CONFERIDO ÀS PALAVRAS DAS VÍTIMAS E AO DEPOIMENTO POLICIAL.

(...).

Relatos da vítima que descrevem com riqueza de detalhes o modus operandi imprimido pelo infrator durante a prática do delito, inclusive a grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, o que encontra lastro no depoimento do agente de segurança pública que atuou nas investigações
(...).
(TJ/RS - ACR: 70079017265 RS, Relator: Naele Uchoa Piazzeta, Data de Julgamento: 19/12/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 28/01/2019).
Grifei
HABEAS CORPUS MANEJADO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

(...). III -
A qualificadora do art. 157, §2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial a palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. Precedentes
. (...).
(STF - HC: 111959 DF, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 07/08/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 16-08-2012 PUBLIC 17-08-2012).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA.
(...). 3)
É prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime. Precedentes
. (...).
(TJ/DF - 20140710272854 DF 0026623-26.2014.8.07.0007, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 31/08/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 08/09/2017. Pág. 108/113).
Grifei

É pacífico o entendimento desta
Eg. Corte de Justiça
que, para a configuração da majorante do emprego de arma, no crime de roubo, é prescindível a apreensão da arma ou a realização de perícia, desde que possa ser devidamente comprovada a sua utilização por outros meios de prova, conforme restou consolidado por meio da
Súmula nº 14 - TJ/PA
:
¿
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
¿.

Neste mesmo sentido, segundo o
Informativo n.º 539 do Supremo Tribunal Federal
, revela-se desnecessária a apreensão da arma para a caracterização da majorante do crime se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego na conduta delitiva. Eis o teor do informativo mencionado:
¿
(...). Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do CP, não se exige que a arma de fogo seja periciada ou apreendida, desde que por outros meios de prova reste demonstrado o seu potencial lesivo. (...). Assentou-se que, se por qualquer meio de prova - em especial pela palavra da vítima, como no caso, ou pelo depoimento de testemunha presencial - ficar comprovado o emprego de arma de fogo, esta circunstância deverá ser levada em consideração pelo magistrado na fixação da pena. (...)
¿
.
(STF - HC nº 96.099, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Publicação: 19/02/2009).

Imperioso, nesse momento, transcrever o dispositivo da sentença ora recorrida, porquanto bem analisa a questão:
¿
(...); Os depoimentos das vítimas foram esclarecedoras, no sentido de narrar que a empreitada criminosa foi praticada pelos dois denunciados, sendo que o réu.
A não apreensão da arma de fogo foi suprida pelo depoimento da vítima, que afirmou que ALESSANDRO ROCHA DE SOUSA estava armado. Além do que, há que se considerar que a palavra da vítima prepondera sobre a do réu, não havendo nos autos nada que me leve a crer que a mesma incrimina injustamente os denunciados
. (...).
Ademais, não há nada nos autos que demonstre ser verdadeira a versão dos denunciados, bem como que as vítimas eram inimigas dos denunciados, nem que tivessem algo contra os mesmos, no intuito de prejudica-los com uma acusação mentirosa da prática de crime de roubo
.
Não há a mínima possibilidade dos denunciados não serem os verdadeiros autores do crime, vez que seguramente reconhecidos pela vítima, bem como apreendidos logo após o crime em atitude suspeita
. Assim, diante do contexto probatório que se apresenta, entendo que fartamente demonstrada a materialidade e a autoria do crime praticado pelos denunciados. (...)
¿. (fls. 120-121).
Grifei

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o efetivo
emprego de arma de fogo
e o
concurso de pessoas
para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento das causas de aumento de pena previstas nos
incisos I e II do § 2º do artigo 157 do Código Penal
,
prescinde da apreensão e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal em epígrafe.
3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste particular, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, em razão da ausência de fundamentos para a exasperação da reprimenda.

Em que pese as argumentação defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
verbis
:
¿
(...); Réu ALESSANDRO ROCHA DE SOUSA: a culpabilidade, segundo CLEBER MASSON, in Direito Penal, Parte Geral, Volume I, Editora Método, página 608, leciona: ¿A partir da Reforma da Parte Geral do Código Penal pela Lei 7.209/1984, essa circunstância judicial substituiu as expressões `intensidade do dolo¿ e `grau de culpa¿, previstas originariamente no art. 42 do Código Penal como relevantes para a aplicação da pena base. Agiu, nesse passo, corretamente o legislador, pois com a adoção do sistema finalista, o dolo e a culpa passaram a ser considerados no interior da conduta, integrando a estrutura do fato típico. Destarte, tais elementos não mais se relacionam com a aplicação da pena. A culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade, como o juízo de censura que recai sobre o responsável por um crime ou contravenção penal, no intuito de desempenhar o papel de pressuposto de aplicação da pena. E, nesse ponto, equivocou-se o legislador, pois todos os envolvidos em uma infração penal, desde que culpáveis, devem ser punidos. Destarte, a culpabilidade relaciona-se com a possibilidade de aplicação da pena, mas não com a sua dosimetria. Portanto, teria sido mais feliz o legislador se tivesse utilizado a expressão `grau de culpabilidade¿ para transmitir a ideia de que todos os agentes culpáveis, autores ou partícipes de um ilícito penal, serão punidos, mas o que agiram de modo mais reprovável suportarão penas mais elevadas. Em face desse equívoco, entende-se que a culpabilidade é o conjunto de todas as demais circunstâncias judiciais unidas. Assim, antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade¿. Diante deste contexto, entendo que o réu agiu com médio grau de culpabilidade. Em relação aos antecedentes, o réu não possui. Quanto à conduta social, nada se pode extrair dos autos. A personalidade do agente refere-se aos aspectos psicológicos, pelo qual se analise se tem ou não o caráter voltado à prática de infrações penais. Entendo que o magistrado não tem conhecimentos técnicos para analisar e avaliar a personalidade de seres humanos, em sendo esta considerada como os aspectos psicológicos de sua conduta, razão pela qual a tenho como favorável. Os motivos do crime são os usuais da espécie, nos quais o criminoso prestigia o lucro fácil advindo da prática criminosa em detrimento do trabalho honesto. As circunstâncias do crime foram usuais à espécie. As consequências do crime é a sensação de insegurança que vivenciamos atualmente, com o aumento da criminalidade e o terror que acomete a sociedade. O comportamento da vítima não influiu para a prática delitiva. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base, em relação ao crime de roubo, em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multas, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente. Não há atenuante, nem agravante. Não há causa de diminuição da pena. Aplico as causas de aumento descritos no art. 157, §2º, I e II do CP, aumentando a pena em 1/3, passando a mesma, em definitivo, a 05 (cinco) e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa. O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, conforme alínea ¿b¿ do §2º do art. 33 do Código Penal. (...)
¿. (fls. 123-124).
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que na
1ª etapa
dosimétrica, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o juízo sentenciante fixou a
pena-base
no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
e
30 (trinta) dias-multa
, como sendo o suficiente para a reprovação e prevenção do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
e
consequências do crime
.

Na
2ª fase
do exame dosimétrico, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes genéricas, permanecendo a
pena intermediária
no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Entretanto, o magistrado
a quo
reconheceu a incidência da
causa de aumento do emprego de arma e concurso de pessoas
, previstas nos
incisos I e II, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, exasperando a reprimenda na fração de
1/3 (um terço)
, restando, assim, a
pena em definitivo
no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: ¿
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
¿, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:
¿
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).
¿
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE
, distribuído para a relatoria da
Ministra Laurita Vaz
, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: ¿
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, ¿tinha consciência de que agia em desacordo com a lei¿ (culpabilidade) e ¿vítima em nada contribui para o crime¿ (comportamento da vítima) (...)
¿.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco

(Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556)
, segundo o qual: ¿
(...) se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...)
¿. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que ¿
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
¿. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa
Corte Suprema
, no mesmo diapasão, já assentou que ¿
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
¿. (STF - HC 76196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418)
,
in verbis
: ¿
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
¿. No mesmo sentido,
Cleber Masson

(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592)
, ensina,
in verbis
: ¿
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal

(...)
¿.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores
culpabilidade
e
consequências do crime
, exasperando a pena-base acima do patamar mínimo legal de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no pronunciamento condenatório deve ser mantida em seus próprios termos.

Nesse contexto, a escorreita valoração negativa dos vetores
culpabilidade
, e
consequências do crime
, autoriza a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo legal, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça
:
¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
¿.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase de dosimetria parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese em que, a meu ver, a pena aplicada guarda estrita proporcionalidade com a empreitada delitiva perpetrada pelo ora apelante.

Portanto, denota-se do dispositivo legal que a pena mínima culminada para o
crime roubo majorado pelo concurso de pessoas
é de
04 (quatro) anos de reclusão
, e a pena máxima é de
10 (dez) anos de reclusão
, sendo que ao ora apelante fora cominada a pena-base de
04 (quatro) anos de reclusão
, em razão da ponderação desfavorável das circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
, e
consequências do crime
, restando, após a valoração das circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena, no patamar concreto de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, estando a mesma dentro dos patamares mínimo e máximo cominado ao delito em tela, sendo balizada em um critério escorreito de análise do juízo em razão da reprovabilidade da conduta criminosa perpetrada pelo ora apelante.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a materialidade e a autoria do ilícito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previstos no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto,
não merece prosperar a pretensão defensiva
, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante ao ora apelante, em relação à prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
capitulado no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.
4.
PREQUESTIONAMENTO
:

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do recurso de apelação interposto em favor de
Alessandro Rocha de Sousa
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante razões vastamente delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 28 de julho de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora